Tribunal: TJDFT
Processo: 0011846-02.2015.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : AP - Apelação Cível No. Processo : 0011846-02.2015.8.07.0007 Apelantes : MARY DALVA PINHEIRO ANTUNES JAIRO PEREIRA DOS SANTOS Apelados : MARY DALVA PINHEIRO ANTUNES JAIRO PEREIRA DOS SANTOS Relator Des. : CARLOS RODRIGUES D E S P A C H O Intime-se o apelante-réu para, no prazo de cinco dias, recolher as custas recursais em dobro, conforme art. 1.007, §4o, do CPC, uma vez que a gratuidade judiciária foi revogada por decisão já preclusa (id 17600630 - Pág. 3). Brasília, 30 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator